Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709039-49.2021.8.07.0009 RECORRENTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RECORRIDO: SÔNIA MARIA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível - Nulidade de doação de valor expressivo feita a igreja - Decadência: matéria não conhecida ante a preclusão da decisão interlocutória que a rejeitou – Forma escrita: legalmente exigida (escritura pública ou instrumento particular), é da substância do ato que, sem ela, carece de validade, sendo considerado absolutamente nulo, exceto quando o objeto doado for bem móvel e de pequeno valor – Nemo potest venire contra factum proprium: inaplicável ao caso, pois resultaria em confirmação/convalidação expressamente proibida por lei. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso III, 107, 166, inciso IV e 541, todos do Código Civil, sustentando que a doação do valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), efetuada mediante a emissão de cheque assinado e vinculado a conta corrente da recorrida, configura documento particular hábil a manifestar a legalidade e formalidade necessária do ato. Aduz que o cheque é instrumento particular apto a representar a intenção da recorrida em praticar uma liberalidade, a título gratuito, em favor da recorrente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 104, inciso III, 107, 166, inciso IV e 541, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (preenchimento ou não dos requisitos de validade do ato) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030